Tribunal: TJDFT
Processo: 0706177-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0706177-64.2023.8.07.0000 AUTOR: FABIANO LAMEU DO NASCIMENTO REU: COOPERATIVA HABIT DO PESSOAL DA CAIXA ECON FEDERAL LTDA, VERTICAL CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA, LUCIANA FERREIRA GONCALVES DESPACHO Ao autor, em cinco dias, sobre o teor da contestação das rés COOPERCEF e Luciana Ferreira Gonçalves Perfeito (id. 46272600) e documentos que a instruem. Brasília - DF, 25 de julho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora